Tribunal: TJES
Processo: 5000024-65.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-65.2025.8.08.0034

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBISON NUNES XAVIER

RECORRIDO: EDUARDO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5000024-65.2025.8.08.0034

RECORRENTE: ROBISON NUNES XAVIER

RECORRIDO: EDUARDO ARAUJO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM ÁUDIO COM CONTEÚDO INJURIOSO. DIVULGAÇÃO POSTERIOR POR TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA DA OFENSA INCONTROVERSA. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR MODERADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de não fazer, decorrente da gravação de áudio contendo expressões injuriosas dirigidas ao autor, posteriormente difundidas em aplicativos de mensagens.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a divulgação do conteúdo ofensivo por terceiro afasta a responsabilidade civil do autor das ofensas;

(ii) Examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado;

(iii) Avaliar a pertinência da obrigação de não fazer imposta ao requerido.

RAZÕES DE DECIDIR

A autoria das ofensas restou incontroversa, tendo o recorrente admitido a gravação do áudio com conteúdo injurioso. A circunstância de a mensagem ter sido divulgada por terceiro não rompe o nexo causal, porquanto aquele que cria conteúdo ofensivo assume o risco previsível de sua disseminação, sobretudo em ambiente digital, sendo sua conduta o fato gerador do dano.

A violação à honra subjetiva e objetiva da parte autora configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo, por se tratar de ofensa direta à dignidade e à reputação do indivíduo.

A indenização fixada em primeiro grau mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, não se revelando exorbitante ou irrisória, razão pela qual deve ser mantida.

Igualmente adequada a determinação de obrigação de não fazer consistente na abstenção de novas manifestações ofensivas, medida necessária à prevenção de novos danos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A divulgação de conteúdo ofensivo por terceiros não afasta a responsabilidade civil daquele que produziu a mensagem injuriosa, por constituir desdobramento previsível da conduta ilícita. A ofensa à honra e à imagem configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

Dispositivos legais citados:

arts. 186 e 927 do Código Civil;

art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante:
TJSP, Apelação Cível nº 1014972-69.2021.8.26.0309, j. 21/03/2023;

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, Eduardo Araujo da Silva, relata que, após sugerir a regularização da placa de identificação de uma obra pública à Câmara de Ponto Belo-ES, passou a ser insultado pelo requerido, Robison Nunes Xavier. Segundo a inicial, o réu gravou um áudio com ofensas e injúrias, utilizando termos como "encantador de jumento" e "besta", conteúdo que circulou e chegou ao autor por meio de terceiros. Diante do desgaste e do constrangimento enfrentados, a parte autora busca a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da determinação judicial para que o requerido se abstenha de mencionar seu nome, sob pena de multa de três salários-mínimos.

Sobreveio sentença (ID 17694107) que resolveu a lide no seguinte sentido:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR
o requerido, a pagar ao requerente, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso (09/01/2025);

DETERMINAR
ao requerido que se abstenha de mencionar o nome do requerente de forma ofensiva, injuriosa ou difamatória, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada ato de descumprimento devidamente comprovado nos autos.

O
Recurso Inominado
interposto por
Robison Nunes Xavier
busca reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e a uma obrigação de não fazer, decorrentes de uma mensagem de áudio com conteúdo ofensivo. O recorrente admite a autoria das falas, porém sustenta que a mensagem foi proferida em um círculo privado e divulgada em grupos de WhatsApp por um terceiro (Sr. Mauro, o "Rolamento") sem o seu conhecimento ou autorização. A tese central da defesa fundamenta-se na ausência de nexo causal e na culpa exclusiva de terceiro, argumentando que o dano à honra do recorrido foi causado unicamente pela exposição pública do áudio realizada por outra pessoa, o que romperia a cadeia de responsabilidade civil do autor original. Com base em jurisprudência que isenta o autor de mensagens privadas divulgadas por terceiros, o recurso pleiteia o provimento total para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 17694115).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

DISPOSITIVO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância que não restou caracterizada, na hipótese.

Analisando o arcabouço probatório, verifico que a parte autora demonstrou que o requerido a ofendeu moralmente, com a realização de gravação de conversa com ofensas à honra e ao nome do autor, que foi posteriormente repassado por meio da plataforma de mensagens WhatsApp por pessoa não identificada.

A divulgação do vídeo por suposto terceiro não afasta, por óbvio, a violação aos direitos da personalidade, que teve sua honra objetiva e subjetiva maculadas pelo recorrente, através de insultos gravados pela parte.Por conseguinte, diante das ofensas proferidas, entendo pela configuração de sofrimento psíquico, decorrente da angústia e exposição do recorrido à situação humilhante.

Assim sendo, verifico que a postura da parte recorrente ensejou violação à honra, imagem e reputação da parte autora, lhe causando dano extrapatrimonial e excedendo o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Neste sentido, o entendimento da jurisprudência:

TJ-SP - Apelação Cível 10149726920218260309 Jundiai

Publicado em 21/03/2023

Ementa: Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Alegação de acusações ilegais, inverídicas e ilícitas, pelo canal youtube. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da decadência em relação aos pedidos de retratação e direito de resposta. Pedido de indenização por dano material julgado improcedente e procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Mérito. Publicações feitas pelo canal youtube com ofensas à autora.

Liberdade de expressão do pensamento não é direito absoluto. Limite encontrado quando há violação ao direito de proteção à dignidade humana, direito também protegido constitucionalmente (art. 1º, inciso III, CF).

Excesso evidenciado. Caracterização de ofensa à honra, imagem e reputação da vítima. Censura. Controle prévio ao conteúdo publicado pelo réu não verificado. Controle posterior devido à denúncia da autora.

Danos morais caracterizados. Indenização devida. Valor arbitrado em R$10.000,00 mantido em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material. Despesas notariais não devem ser reembolsadas. Prescindível a instrução dos autos a transcrição das mensagens em ata. Mero ato discricionário da autora. Sucumbência recíproca caracterizada. Ambas as partes devem responder pelas verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios devidos pelo réu aos advogados da autora. Pedido de majoração. Inviabilidade. Montante arbitrado atende aos critérios do artigo 85, § 2° do CPC . Resultado.

Recursos de apelação interpostos pelo réu e pela autora não providos.

Com efeito, a liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Na internet não se trata a situação diferente do que ocorre na vida real, sendo um ambiente amplamente monitorado também pela Justiça.

Assim, coaduno com o juízo de origem no seguinte:

O conteúdo da mensagem, conforme descrito na petição inicial, possui claro teor ofensivo, extrapolando os limites da crítica ou da livre manifestação. Expressões como: “
esse Dudu está com dor de corno
”, “
Cláudia coloca os bestas pra fazer a denúncia
” e “
Se chama encantador de jumento né e o besta está caindo no canto do vigário
” são inequivocamente injuriosas e difamatórias, atentando contra a honra e a imagem do requerente.

A tese defensiva se ampara na ausência de responsabilidade pela divulgação do áudio, que teria sido realizada por terceiro. O argumento, contudo, não se sustenta. Ao produzir e proferir uma mensagem de áudio com conteúdo patentemente ofensivo, o autor assume o risco de sua propagação, fenômeno previsível e comum na era da comunicação digital instantânea.

A criação do conteúdo ilícito constitui o fato gerador do dano. A posterior divulgação por terceiro representa desdobramento causal direto e previsível da conduta inicial. Aquele que cria a ofensa não pode se eximir da responsabilidade sob a alegação de que não a publicizou pessoalmente, pois foi sua ação que deu origem à circulação do material danoso.

Presentes, portanto, os três pressupostos da responsabilidade civil:

Ato Ilícito: A conduta do requerido em criar áudio com xingamentos e imputações pejorativas ao autor.
Dano: O dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido da própria ofensa, que gera constrangimento, humilhação e mácula à honra do indivíduo.
Nexo Causal: O dano sofrido pelo autor está diretamente ligado à conduta do réu, que deu causa à existência e circulação da mensagem ofensiva.

Configurado, pois, o dano moral indenizável.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)